Tribunal: STF
Processo: RE 115504
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-25
Data de publicação: 1988-03-25

Ementa:
- SEM HAVER NEGADO A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DO CONCUBINATO
(QUE NÃO SERIA MOTIVO SUFICIENTE PARA DAR LUGAR A INDENIZAÇÃO),
MAS SE TENDO LIMITADO, O ACÓRDÃO RECORRIDO, A CONSIDERAR NÃO
EFETIVAMENTE COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDENIZAVEIS,
NÃO SE CONFIGURA A DIVERGENCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA 382.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.